Tribunal: TJMT
Processo: 1020072-34.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020072-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMY CRISTINY DA CONCEICAO - CPF: 007.291.031-37 (RECORRENTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), CONECT CUIABÁ (RECORRIDO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (RECORRIDO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), CONECT CUIABA LTDA - CNPJ: 44.179.832/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO ELETRÔNICO. APARELHO CELULAR NOVO COM DEFEITO. REPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRODUTO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição de aparelho celular iPhone que apresentou defeito após três dias de uso. O vício foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias, sendo disponibilizado aparelho substituto durante o período de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor tem direito à substituição imediata do produto ou à devolução do valor pago quando se trata de produto essencial, mesmo que o vício seja sanado dentro do prazo legal de 30 dias; e (
ii
) determinar se o conserto de aparelho celular novo gera desvalorização que justifique indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 18 do CDC preconiza que o consumidor somente terá direito à substituição do produto, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

4. Embora o smartphone seja considerado produto essencial na sociedade contemporânea, não há nos autos elementos que comprovem que o vício comprometeu a qualidade ou características do produto a ponto de diminuir seu valor após o conserto.

5. Durante o período de reparo, foi disponibilizado à consumidora um aparelho substituto (iPhone 11), o que minimizou os transtornos decorrentes da indisponibilidade temporária do bem.

6. A mera alegação de desvalorização do produto, sem qualquer comprovação técnica ou mercadológica, não é suficiente para justificar a substituição do produto ou a devolução parcial do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito de escolha do consumidor previsto no art. 18, §1º, do CDC (substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço) só é aplicável quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias. 2. A mera ocorrência de vício em produto novo, quando sanado dentro do prazo legal e sem comprometimento significativo de suas características essenciais, não enseja, por si só, o direito à substituição do produto ou à devolução do valor pago."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014806-92.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020072-34.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: TAMY CRISTINY DA CONCEIÇÃO

Recorrido
: CONECT CUIABÁ, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e LUFT CIA LTDA ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TAMY CRISTINY DA CONCEIÇÃO ajuizou reclamação em face de CONECT CUIABÁ, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e LUFT CIA LTDA ME. Noticiou que: a) adquiriu um aparelho celular iPhone 16 Pro Max 256GB no valor de R$ 8.400,00 em 26/11/2024; b) após três dias de uso, o aparelho apresentou problemas na tela, não aceitando comandos de toque; c) posteriormente, também apresentou problemas na bateria; d) levou o aparelho à loja em 12/12/2024 solicitando a substituição do produto ou devolução do valor pago; e) a loja informou que provavelmente trocaria apenas a tela, o que foi recusado pela autora; f) em janeiro de 2025, a loja levou o aparelho à assistência técnica e deixou um aparelho seminovo com a autora; g) a assistência técnica informou que a Apple não autorizou a substituição do aparelho, apenas a troca da tela. Requereu: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições; b) alternativamente, a restituição do valor pago; c) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o vício apresentado foi resolvido em tempo hábil, fato incontroverso; b) foi cumprido o disposto no art. 18, §1º do CDC, tendo em vista que o conserto foi finalizado dentro do prazo de 30 dias; c) estando o vício sanado em prazo hábil, não há conduta ilícita praticada pelas partes reclamadas; d) a jurisprudência é pacífica no sentido de que, sanado o vício dentro do prazo legal, não há que se falar em falha na prestação de serviços.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) mesmo tendo sido atendida pela garantia, a recorrente não aceitou o conserto do aparelho, exigindo a substituição do produto; b) o aparelho celular é um bem essencial, o que autoriza a aplicação imediata do art. 18, §3º do CDC, dispensando o prazo de 30 dias para reparo; c) o vício apresentado em produto novo com apenas três dias de uso comprometeu a qualidade e a confiança legítima da consumidora; d) houve redução do valor do bem, que não pode mais ser considerado novo ou em perfeitas condições, ainda que tenha sido consertado; e) um celular que já foi consertado perde atratividade para revenda, sofre desvalorização imediata e pode ter restrição de garantia futura; f) a imposição do conserto em um produto essencial e recém-adquirido, em vez da substituição imediata, caracteriza violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa da consumidora. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar as recorridas à restituição parcial do valor pago no montante de R$ 4.200,00 (metade do valor do produto); c) condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Produtos com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido "
suede
", que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

"(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso". (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante adquiriu um aparelho celular iPhone 16 Pro Max 256GB pelo valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), conforme comprovante de compra juntado aos autos (ID
/PJe2

311810376)
. Após três dias de uso, o aparelho apresentou problemas na tela, não aceitando o comando de toque, e posteriormente, problemas na bateria.

Diante disso, a consumidora procurou a loja onde adquiriu o produto, solicitando a troca do aparelho ou a devolução do valor pago. Contudo, foi informada que o celular seria avaliado e provavelmente teria a tela trocada, solução com a qual não concordou.

A exegese do artigo 18 do CDC
,
preconiza que o consumidor somente terá direito à substituição do produto por outro, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias
.

Para haver o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga por ele ou, então, ao abatimento proporcional de seu preço, o consumidor deve evidenciar que o encaminhou à assistência técnica a fim de oportunizar ao fornecedor a solução de eventual vício, no prazo de 30 dias, conforme preconiza o § 1º do artigo 18 do CDC.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC. Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024)"

"RECURSO INOMINADO. TABLET. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ORDEM DE SERVIÇO CONCLUÍDA. PRODUTO CONSERTADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Friso que não há nos autos documentos que me permitam concluir pela remessa do produto pela segunda vez à assistência técnica prestada pelo fabricante em decorrência de eventual falha no serviço prestado. Outrossim, não há comprovação alguma de que o aparelho tenha sido enviado à assistência técnica por vício do produto, retornando com o mesmo defeito, fato este que impede a verificação da incidência do prazo estipulado no art. 26, II do CDC. Ao arremate, como a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca do acionamento da assistência técnica para que fosse sanado vício de qualidade do produto, desprovida de fundamento a sua exigência de reembolso do valor pago com arrimo nos termos do art. 18, § 1º, do CDC". 4. Compulsando os autos, observo que a Recorrente, embora tenha informado a respeito da reincidência de vícios, após o reparo realizado em 09/2020 – Ordem de Serviço n. 901076963 (25/08/2020), o produto não foi mais encaminhado para a assistência técnica, tampouco existe laudo técnico informando a continuidade do vício. 5. Portanto, não restando comprovado que, depois de encaminhado à assistência técnica, o produto tenha sido devolvido a Reclamante ainda com vícios, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora. (...) (N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)"

No caso em análise, conforme consta nos autos, o aparelho foi encaminhado para a assistência técnica e o vício foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias, fato este que é incontrovers
o
.

A recorrente argumenta que, por se tratar de produto essencial, deveria ser aplicado o disposto no §3º do artigo 18 do CDC, que permite ao consumidor fazer uso imediato das alternativas do §1º quando se tratar de produto essencial.

Contudo, embora o smartphone seja considerado um produto essencial na sociedade contemporânea, não há nos autos elementos que comprovem que o vício comprometeu a qualidade ou características do produto a ponto de diminuir seu valor após o conserto. Ademais, durante o período de reparo, foi disponibilizado à recorrente um aparelho substituto (iPhone 11), conforme mencionado no recurso, o que minimizou os transtornos decorrentes da indisponibilidade temporária do bem.

Importante ressaltar que a mera ocorrência de vício em produto novo, quando sanado dentro do prazo legal e sem comprometimento significativo de suas características essenciais, não enseja, por si só, o direito à substituição do produto ou à devolução do valor pago, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO QUE APRESENTA VÍCIO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA. PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA O REPARO. VÍCIO SANADO DENTRO DO PRAZO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vícios de qualidade e quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou que diminuam o seu valor mercadológico. Constatada a existência de vícios, estes devem ser sanados dentro do prazo legal de 30 dias. In
casu
, não há que se falar em falha na prestação de serviço das partes reclamadas, visto que, embora o veículo adquirido pelo consumidor tenha apresentado vício, o conserto do automóvel ocorreu em apenas um dia. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1014806-92.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Ademais, não há nos autos comprovação de que o conserto realizado tenha comprometido a qualidade ou características do produto, diminuído seu valor ou afetado sua funcionalidade. A mera alegação de desvalorização, sem qualquer comprovação técnica ou mercadológica, não é suficiente para justificar a substituição do produto ou a devolução parcial do valor pago.

Portanto, tendo sido o vício sanado dentro do prazo legal de 30 dias, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou em conduta ilícita por parte das reclamadas, razão pela qual não se justifica a condenação por danos morais ou materiais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025